Tribunal: TJPA
Processo: 0807150-16.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807150-16.2021.8.14.0028

APELANTE: I. A., E. D. P.

APELADO: D. L. M., I. S. L.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DE QUESTÕES E DETERMINOU A CORREÇÃO DAS NOTAS DOS CANDIDATOS/AUTORES DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF. RE Nº 632.853/CE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 -
Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

2 -
Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no Edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

3 -
Não verifico que o caso trazido ao exame se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade, não verifico que o caso trazido ao exame se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade, devendo ser reformada a sentença recorrida para afastar a correção das questões.

4 –
No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, entendo que também assiste razão ao recorrente. Considerando a reforma integral da sentença, tem-se como consequência lógico-jurídica a inversão automática dos ônus sucumbenciais.

5 -
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Diego Lima Moreira e Igor Silveira.

Os autos narram que os autores realizaram a prova do concurso público para o provimento no cargo de Delegado da Polícia Civil, Edital nº 01/2020-SEPLAD/PC-PA.

Afirmaram que a nota de corte foi de 7,6 pontos, e que o autor Diego Lima Moreira obteve a pontuação de 7,1 pontos, enquanto Igor Silveira obteve 7,5 pontos na prova objetiva, de modo que não tiveram a sua prova prática corrigida.

Relataram que pleitearam a anulação das questões 30, 41, 67 e 16, mas que os recursos foram indeferidos sem motivação pertinente.

Destacaram que caso as questões fossem anuladas, ambos superariam a nota de corte e teriam suas peças práticas corrigidas, de forma que pleitearam a concessão de medida liminar para que as supramencionadas questões fossem anuladas e, no mérito, que as respectivas notas fossem atribuídas aos requerentes.

A liminar foi deferida.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por DIEGO LIMA MOREIRA E IGOR SILVEIRA LIMA em desfavor de AOCP, confirmando os efeitos de tutela antecipada deferida em favor de IGOR SILVEIRA LIMA, para o fim de:

a)
Determinar que a comissão do concurso proceda a atribuição de nota
ao candidato DIEGO LIMA MOREIRA, relativa as
questões de n. 41 e 67
do concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, atribuindo-se a nota 7,5;

b)
Determinar que a comissão do concurso proceda a atribuição de nota
ao candidato IGOR SILVEIRA LIMA, relativa as
questões de n. 41 e 67
do concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, atribuindo-se a nota 7,9;

c) Determinar que a comissão do concurso, tendo o candidato IGOR SILVEIRA LIMA alcançado a nota de corte do concurso, promova a avaliação de sua peça prática;

d) Determinar que, havendo aprovação na peça prática, a comissão promova as fases subsequentes do concurso como de direito ao candidato IGOR SILVEIRA LIMA.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem cono dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com arrimo no §2º do art.85 do CPC, tendo em vista que a causa não possui proveito econômico mensurável.”

No recurso de Apelação Cível do Instituto AOCP, o Apelante aduziu que os recursos das questões foram devidamente analisados pela banca, que manteve seu posicionamento pela manutenção das questões. Afirma não houve qualquer irregularidade na elaboração e correção das provas, destacando que a manutenção da sentença violará o princípio da isonomia.

Salienta a impossibilidade de o judiciário intervir no mérito do ato administrativo, em atenção ao princípio da separação dos poderes, requerendo também, a minoração da condenação de honorários advocatícios de sucumbência.

O Estado do Pará também interpôs Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença para condenar os autores/apelados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, proporcionalmente à sua perda (33,33%), por ausência de sucumbência mínima; e para adequar a condenação em honorários aos parâmetros previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em apreço, os autos versavam sobre pleito de anulação de 4 (quatro) questões do Concurso Público para o provimento no cargo de Delegado da Polícia Civil, Edital nº 01/2020-SEPLAD/PC-PA.

Em sentença, o Douto Juízo
a quo
determinou a anulação das questões.

Pois bem. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal.

Considerando que a pretensão autoral se revela em discutir o mérito das questões nº 30, 41, 67 e 16 da prova objetiva, não cabe ao Judiciário avaliar os critérios adotados pela banca examinadora no momento da elaboração das questões e nem mesmo quanto às respostas adotadas.

É importante destacar que o princípio da separação de poderes foi criado com o intuito de coibir a interferência de um Poder em outro, estando previsto no ordenamento jurídico brasileiro representado pela Constituição Federal, em seu art. 2º:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no Edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

A questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Re n.º 632.853/CE, conforme se verifica da ementa que encimou o referido julgado, da lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015, sob a sistemática da repercussão geral, verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

Nesse sentido, como se observa da reprodução do precedente mencionado, ao Judiciário somente é possível fazer a análise de questões de concurso, de forma excepcional, o que não se verifica
in casu
.

O Edital do certame vincula todos os participantes, ao abarcar todas as suas regras para o ingresso nos cargos públicos, rechaçando todo e qualquer ferimento aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Impessoalidade e Legalidade. Em caso de eliminação de candidato do certame, cabe ao Poder Judiciário cabe averiguar, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos e não dos seus critérios, se a conduta do Administrador se amoldou a lei. Se o Poder Judiciário escapar desse critério, como foi o caso da sentença recorrida, incidirá em conduta desrespeitosa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

Acerca do tema, assim tem se portado a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 15º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR(A) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROVA DISSERTATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. INVALIDADE DE QUESTÕES E DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DIRETO LÍQUIDO E CERTO. 1. Pacificou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em tema submetido à sistemática da repercussão geral (RE nº 632.853), no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, excepcionado o “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”, sendo, então, vedada a análise dos critérios de formulação de questões, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é precipuamente da administração do certame. 2. Caso em que o que sustenta a Impetrante ora é o rigor excessivo ou erro de avaliação em relação ao conteúdo das respostas apresentadas nas questões da prova dissertativa que destaca, ora o próprio conteúdo das perguntas formuladas, ora são os próprios critérios de correção adotados pela Banca Examinadora, tudo objetivando uma melhoria das notas alcançadas nas provas Dissertativas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Inexistindo evidência de vício nas questões impugnadas, a justificar a excepcional revisão dos atos administrativos da Comissão Examinadora pelo Judiciário, tampouco indício de que tenha a Banca Examinadora aplicado critério diferenciado de correção da prova dissertativa em relação aos demais candidatos, impositiva a denegação da segurança. SEGURANÇA DENEGADA. (Mandado de Segurança Cível, Nº 70085662385, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 14-03-2023).

E mais:

APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR AS RESPOSTAS. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 632853, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Posicionamento do STF (RE n.º 632.853/CE) de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedente do TJPA. 2. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível nº 0856289-88.2021.814.0301, TJ/PA, Relator: Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Julgado em 12 de setembro de 2022)

Portanto, não verifico que o caso trazido ao exame se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade, não verifico que o caso trazido ao exame se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade, devendo ser reformada a sentença recorrida para afastar a correção das questões.

No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, entendo que também assiste razão ao recorrente.

Considerando a reforma integral da sentença, tem-se como consequência lógico-jurídica a inversão automática dos ônus sucumbenciais, sendo este o entendimento pacificado nas Cortes Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DE RECURSO. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais é implícita e automática, não se configurando, assim, qualquer óbice à execução dos honorários advocatícios pleiteada no caso concreto. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1574014 PR 2015/0313938-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2019)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA OBJETO DA APELAÇÃO. ANTERIOR FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INVERSÃO IMPLÍCITA E AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A jurisprudência firme desta Corte é no sentido de que a reforma integral de sentença objeto de recurso de apelação tem como consequência lógico-jurídica a inversão implícita e automática dos ônus sucumbenciais. Assim, havendo anterior fixação de honorários advocatícios, não se verifica óbice à execução da verba em questão. Precedentes: REsp 1272464/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 06/02/2017; REsp 1434294/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/03/2018. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1372002 ES 2013/0063515-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E CONCEDO-LHES PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2024